Tribunal: TJSP
Processo: 1023633-33.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153380
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023633-33.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante DAERP
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIBEIRÃO PRETO, é apelado
MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA GOMES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023633-33.2018.8.26.0506 -Voto no 20646
2
APELAÇÃO. Fornecimento de água. Ação de inexigibilidade de
débito. Sentença de procedência. Inconformismo da autarquia ré.
Sem razão. Documentos que comprovam a discrepância de valores
cobrados durante as referências reclamadas. Réu que admitiu erro
de leitura em alguns meses. Débito corretamente declarado
inexigível. Sentença mantida. Apelo não provido.
VOTO n° 20646
RELATÓRIO:

Trata-se
de
apelação
interposta
pela
ré
Daerp
Departamento de Água e Esgoto de Ribeirão Preto contra a r. sentença de fls.
316/319 que julgou procedente o pedido formulado na ação declaratória
proposta por Marcus Vinicius de Oliveira Gomes, para confirmar a tutela de fls.
136/137 e para determinar a inexigibilidade dos débitos das referências de
04/2013 a 02/2016, de 04/2016 a 10/2016, de 04/2017 a 07/2017 e de
09/2017 a 02/2018, sem prejuízo de novo cálculo, se o caso, e com base em
cobranças que não contenham erro na leitura, condenando ainda a parte
vencida a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, fixados em
R$ 1.000,00.
Apela a parte ré (fls. 321/333) pleiteando a reforma da r.
decisão. Alega, em suma, que (A) descabe a inversão do ônus da prova, pois
não há verossimilhança nas alegações do autor; (B) o autor não fez prova de
suas alegações, ao contrário da autarquia recorrente (fls. 326); (C) o
documento de fls. 106, apesar de reconhecer a existência de erro de leitura
medida na referência 04/2013, demonstrou a correção da mesma e das
demais referência em comento (fls. 329); (D) as informações colacionadas aos
autos demonstram que o autor não cumpriu com suas obrigações. Os
documentos de fls. 245/248 demonstram que por diversas vexes os
funcionários da recorrente estiveram junto ao imóvel do autor não logrando
êxito em encontrar ninguém, sendo certo que sempre era deixada notificação
para que este entrasse em contato com a autarquia recorrente (fls. 330); (E)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023633-33.2018.8.26.0506 -Voto no 20646
3
as fotos colacionadas às fls. 276/279 comprovam que o imóvel do autor é
todo fechado, o que impede a leitura de consumo de água seja efetuada pelo
lado de fora do imóvel, o que ocasiona o lançamento da ocorrência de leitura
prédio fechado com a cobrança pela média de consumo (fls. 330); (F) no
imóvel do autor residem 2 adultos e 2 crianças conforme documento de fls.
244, o que por si só acarreta um consumo mínimo de 32m3 a 40m3 (fls. 331);
(G) em situações como as descritas na presente demanda, ou seja,
impossibilidade de realização de leitura junto ao aparelho de hidrômetro do
imóvel devido a prédio fechado, nos termos do artigo 65 do Decreto 243/88
que regulamentava os serviços de abastecimento prestados pela autarquia
recorrente, lança-se o consumo pela média, todavia, quando se obtém êxito
no mês seguinte da realização da leitura de consumo está registra acúmulo
(fls. 331); (H) nos casos de acúmulos de leitura a autarquia recorrente
concede revisão de consumo, rateando a média de consumo obtida entre as
duas últimas leituras confirmadas no período acumulado pelo número de
meses em que se lançou consumo por média (fls. 331); (I) os documentos de
fls. 253/269 comprovam que a revisão de consumo foi devidamente efetuada
nos termos da legislação vigente (fls. 331). Pugna pelo provimento do recurso.
O recurso foi regularmente processado. Apresentadas
contrarrazões (fls. 336/341).

FUNDAMENTAÇÃO:
Inicialmente, observo que o recurso é tempestivo e
dispensado do recolhimento do preparo por ser autarquia estadual isenta do
pagamento de taxa judiciária, nos termos do 6o da Lei Estadual no
11.608/2003.
No mais, se aplica ao caso o Código de Defesa do
Consumidor por ser a apelante fornecedora de serviço e o autor se
consumidor, com a consequente inversão do ônus probatório em favor do
demandante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023633-33.2018.8.26.0506 -Voto no 20646
4
Ademais, há verossimilhança nas alegações do apelado
em razão dos documentos juntados à petição inicial, principalmente nos
valores discrepantes lançados no histórico de leituras a fls. 65/68.
Em que pesem suas alegações, cabia ao apelante provar
os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do autor, entretanto,
ou seja, demonstrar a regularidade da cobrança ante os elevados valores
cobrados, especialmente nas referências de 04/2013 e 01/2016, cujos níveis
de consumo se mostram discrepantes para um imóvel residencial, inclusive
diante do documento de fls. 106, no qual o apelante admite ter havido erro na
leitura nos referidos meses. Ocorre que, quando instado, o apelante informou
que não tinha mais provas a produzir (fls. 314).
Ao contrário do que alega o apelante, o documento de fls.
106 não demonstra qualquer correção no erro de leitura.
Mesmo que o imóvel estivesse fechado, tendo direito o
apelante de aplicar os ditames do artigo 65 do Decreto 243/88, não restou
comprovado que houve revisão dos valores indevidamente cobrados do
consumidor a fim de adequar ao consumo real.
Assim, tendo o apelante admitido o erro de leitura, não
tem razão ao argumentar que houve acúmulo de leitura a gerar o valor
cobrado, pois como bem fundamentou o d. magistrado sentenciante a fls.
317:
Ademais, acerca de diversas referências para as quais se
pleiteia inexigibilidade, para as quais a o DAERP não alega
acúmulo de leitura, mas leitura adequada diante do
suposto fato de que não seria possível a leitura
devidamente naquele momento, assiste razão ao autor na
alegação e que o erro na leitura das referências 04/2013

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023633-33.2018.8.26.0506 -Voto no 20646
5
e 01/2016 teria impactado naquelas outras cobranças,
uma vez que adotou-se a média dos meses anteriores a
estas
demais
referências,
devido
a
uma
suposta
impossibilidade de leitura naquele momento, razão pela
qual
as
cobranças
objeto
desta
ação
realmente
mostraram-se inexigíveis no montante em que calculadas,
o que não impedirá, entretanto, no recálculo, se o caso, e
com base em cobranças que não contenham erro na
leitura.
Fica, portanto, mantida a r. sentença por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
No mais, de acordo com o previsto no artigo 85, §11 do
Código de Processo Civil, tendo em vista o trabalho adicional nesta fase
recursal, e atendendo aos critérios legais e a atenção profissional
desenvolvida, majoro os honorários advocatícios decorrentes da sucumbência,
de R$ 1.000,00 para R$ 2.000,00, em favor do patrono do apelante, valor
adequado e proporcional ao caso concreto.
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a análise
fática e jurídica retro realizada já levou em conta e se dão como
prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais ventilados na
apelação e nas contrarrazões, não sendo preciso transcrevê-los aqui um a um,
nem mencionar cada artigo por sua identificação numeral. Assim, já se
pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo não provimento do
recurso.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)